Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-55.2016.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-55.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JONAS JOSE APIO - CPF: 004.798.971-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JONAS JOSE APIO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRIENAL – SÚMULA 150 STF - SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01 ANO – ART. 921, III DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O enunciado da Súmula
150
do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição
da ação.

2.

A suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não acontece de forma automática, necessitando de pronunciamento judicial neste sentido para se considerar aplicado e, posteriormente, permitir o início da contagem do prazo prescricional.

3.

Não há que se falar em prescrição intercorrente se, dentro do prazo trienal contado após a suspensão da ação, o exequente se apresentar diligente na busca pelo adimplemento do débito sem demonstrar repetição de pedidos sabidamente infrutíferos e inúteis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da
Ação de Execução Extrajudicial
n. 0001684-55.2016.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
JONAS JOSE APIO
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que houvessem movimentações processuais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito. (ID. 219420190)

Ante a ausência de triangulação processual, não foi apresentada contrarrazão.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JONAS JOSE APIO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da
Ação de Execução Extrajudicial
n. 0001684-55.2016.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
JONAS JOSE APIO
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Execução Extrajudicial
consubstanciada em uma Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo não adimplido que gerou um débito de R$ 155.831,42 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) quando do ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em 28/04/2016 e, até a presente data, 8 anos depois, nenhum dos atos judiciais surtiu efeito para a adimplência do débito.

Desse modo, a sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente de ofício, extinguindo a demanda por entender que houve desídia do Apelante causando a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição da ação.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, registra-se que é de 03 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de empréstimo, com fundamento conforme dispõe o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)"

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
.

Vejamos o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

No caso dos autos, a sentença acusa que a primeira busca de ativos foi realizada em 28/06/2018, restando negativa, de modo que, contando 03 anos desde a ciência do exequente sobre a inexistência de bens, reconhece de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo, cumpre salientar que a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, logo, precisa obrigatoriamente do pronunciamento judicial.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
À PENHORA –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Ocorre a
prescrição
intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da
prescrição
da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em
prescrição
intercorrente, quando sequer houve a
suspensão
do feito, que não se dá de forma
automática
, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1o do CPC.
Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0008253-58.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021) (grifo nosso)

Desse modo, necessária a determinação expressa e a efetiva suspensão da ação para, somente a partir daí, iniciar a contagem do prazo prescricional, com isso, o marco temporal indicado na sentença não pode ser considerado para a contagem do prazo.

No caso dos autos não houve determinação de suspensão da ação, não podendo ser iniciada a contagem do prazo prescricional.

Superada a necessidade de pronunciamento e efetiva suspensão da ação para início da contagem do prazo prescricional intercorrente, há de se verificar, ainda, que o Exequente se manteve diligente durante o trâmite processual, manifestando-se dentro do prazo legal, algumas vezes até antes da emissão de intimação.

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024